Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de omissão e obscuridade acerca da sua legitimidade passiva, uma vez que não demonstrado o fundamento jurídico a autorizar que a parte ré “Facebook” responda pelos serviços prestados no aplicativo whatsapp. Ainda, aduz a existência de vício no Acórdão quanto aos fundamentos a ensejar a sua condenação por danos morais.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “III. A empresa FACEBOOK BRASIL, ora recorrente, na qualidade de filial do FACEBOOK INC. (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp), é parte legítima para figurar no presente feito, dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo. Embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo FACEBOOK INC. tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. (...) V. No caso, restou evidenciado, pela documentação coligida aos autos id 20850212, que o aplicativo de mensagens da parte recorrida foi clonado, tendo sido comunicado o referido fato a parte recorrente, que se limitou a interagir com a parte recorrida por meio de mensagens automáticas, quedando-se inerte ao pedido de desativação da conta (ID 20850214 - Pág. 1). A demora em prover meios para o bloqueio do acesso à conta do WhatsApp evidencia culpa da parte recorrente, de modo a implicá-la no dever de indenizar os danos experimentados pelo usuário do serviço. VI. Ademais, restou configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a fragilidade da segurança da empresa, no caso, possibilitou a ação de terceiro que utilizou o aplicativo vinculado à linha telefônica da parte recorrida para enviar mensagens falsas para seus contatos, conforme noticiado em ocorrência policial (ID 20850212), gerando danos ao consumidor, o que faz incidir o enunciado no art. 14, § 1o, inciso II, do CDC. VII. A fraude operada gerou aborrecimentos, indignação e angústia que fogem aos meros aborrecimentos do cotidiano, sobretudo diante do descuido com os dados do autor, cujo sigilo violado causou-lhe também prejuízos à sua imagem e honra, já que possibilitou que estelionatário, passando-se pelo autor, enviasse mensagens aos seus contatos de convívio pessoal e profissional pedindo contribuições financeiras, fatores esses que caracterizam o dano moral e, consequentemente, o dever de indenizar”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.